Tribunal: TJPA
Processo: 0008914-16.2017.8.14.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2022-03-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008914-16.2017.8.14.0059

APELANTE: RAIMUNDO EDSON RODRIGUES BORGES JUNIOR

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO N.º ApCrim 0008914-16.2017.8.14.0059

ORIGEM: COMARCA DE SOURE – PA

APELANTE: RAIMUNDO EDSON RODRIGUES BORGES JUNIOR

ADVOGADO: MARCOS BAHIA BEGOT

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO – PA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA:

MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: APELAÇÃO.
CRIME DE FURTO QUALIFICADO
. REFORMA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. ALEGAÇÃO DE
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.
NÃO OCORRÊNCIA
. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E HARMÔNICO NO SENTIDO DE RATIFICAR OS TERMOS DA DENÚNCIA.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE SIMPLES DO DELITO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS QUALIFICADORAS DO CRIME FORAM COMPROVADAS PELA PROVA PRODUZIDA DURANTE A INSTRUÇÃO
.
ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. CONVERSÃO EM RESTRITIVA DE DIREITOS. REJEIÇÃO. APLICAÇÃO CORRETA DAS REGRAS CONTIDAS NO ART.33, §2
, C E NO ART.44, I, AMBOS DO CP
.
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NEGADA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA PELO JUÍZO A QUO
. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA RECORRIDA MANTIDA.
APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA À UNANIMIDADE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2022.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO N.º ApCrim 0008914-16.2017.8.14.0059

ORIGEM: COMARCA DE SOURE – PA

APELANTE: RAIMUNDO EDSON RODRIGUES BORGES JUNIOR

ADVOGADO: MARCOS BAHIA BEGOT

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO – PA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA:

MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
RAIMUNDO EDSON RODRIGUES BORGES JUNIOR
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Soure – PA, o qual julgou procedente o pedido formulado na denúncia para condenar o apelante à pena de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão pelo cometimento do delito previsto no art. 155, § 4º, II e IV, do CP (id nº.

4326754).

Consta na denúncia (id nº.

4326748), em resumo que, no dia 14 de outubro de 2017, por volta das 16h30, na Praia do Pesqueiro, no município de Soure-PA, o apelante
RAIMUNDO EDSON RODRIGUES BORGES JUNIOR
e o correu Luan Santos Nunes subtraíram diversos pertences das vítimas Louise Rejane de Araújo Silva e Fernando Freitas Severino.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória contra qual a defesa recorreu (id nº.4326757), pleiteando o seguinte: i) a absolvição do apelante por insuficiência de provas; ii) subsidiariamente, a desclassificação do crime de furto qualificado para a modalidade simples; iii) a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; e iv) e concessão do direito de recorrer da sentença em liberdade.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de 1º grau, requerendo o desprovimento do apelo (id nº.

4326758).

Parecer do órgão ministerial nesta instância pelo improvimento do recurso (id nº.

4326759).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais, com pedido de inclusão na pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

Inicialmente, friso que, ao contrário do que alegou o recorrente, a materialidade, a autoria e a tipicidade objetiva do delito que lhe foi imputado restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o boletim de ocorrência (id. nº.

4326763 - Pág. 9-11) e os depoimentos pessoais colhidos pela autoridade policial (id nº.

4326761 - Pág. 5-12/id nº.

4326762 - Pág. 13-

4326763 - Pág. 3).

Em reforço destaco que, na sentença apelada, além dos elementos de prova supramencionados, o Juízo
a quo
também levou em consideração a declaração prestada pelas testemunhas Odair Jose Aguiar Santos (id nº.

4327306-

4327307) e Jouber Barros Galvão Filho (id nº.

4327308-

4327309), as quais confirmaram, com segurança e firmeza, a versão acusatória no sentido de que, à época do fato, o recorrente praticou o crime descrito na denúncia.

Em conclusão, não procede a alegação feita pelo apelante de que não há provas suficientes da materialidade e da autoria do delito, o que, obviamente, também afasta à tese de desclassificação para a modalidade simples, uma vez que comprovada tanto a destreza empregada na subtração dos bens, quanto o concurso de agentes para sua prática, conforme os relatos apresentados pelas testemunhas.

De outro lado, não vislumbro razões de ordem fática ou jurídica a justificar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, tampouco a modificação do regime inicial de cumprimento de pena, uma vez que o apelante restou condenado a uma pena superior a 04 (quatro) anos, o que ensejou a fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, nos termos do art.33, §2º, “b”
[1]
, do CP e,

ainda, o afastamento da pretensa conversão da pena, especialmente porque não atendida a exigência contida no art.44, I
[2]
, do CP, não havendo, pois, como acatar o pleito formulado de modo genérico pelo recorrente e, sem amparo legal, alterar estes parâmetros adotados na sentença recorrida.

Por fim, no tocante ao pedido de revogação da prisão preventiva também não vislumbro motivos para acatá-lo, afinal, a manutenção da referida custódia cautelar foi adequadamente fundamentada pelo Juízo de origem na sentença recorrida, ocasião em que considerou a periculosidade em concreto que o recorrente oferece, bem como o risco dele se evadir do distrito da culpa caso seja colocado em liberdade.

No ponto, acrescento que, segundo a atual jurisprudência do STJ, a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, em hipóteses em que o acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente, para a satisfação do art. 387, § 1.º, do Código de Processo Penal, declinar que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do mesmo diploma
[3]
.

Em suma, o apelo não comporta provimento.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao recurso de apelação
, mantendo a sentença recorrida na íntegra.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado. (...) § 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso: (...) b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto;

[2]
Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando: I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

[3]
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARGUIDA OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELO EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. RÉU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO. ENVOLVIMENTO COM ESTRUTURADA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Segundo reiterada manifestação desta Corte, não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do Relator calcada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do Órgão Colegiado, mediante a interposição de agravo regimental. Precedente. 2.
Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
,
a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, em hipóteses em que o acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente, para a satisfação do art. 387, § 1.º, do Código de Processo Penal, declinar que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do mesmo diploma. 3. No caso, o não reconhecimento do direito de apelar em liberdade deu-se em decisão suficientemente fundamentada, notadamente porque a prisão preventiva foi decretada em consonância com os preceitos contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, pois o Magistrado singular demonstrou a existência do crime e de indícios suficientes de autoria, bem como a necessidade da custódia cautelar, sobretudo, para garantia da ordem pública, pois o Agravante teria participação ativa na organização criminosa “PCC”, intermediando a venda de drogas.
4. Não há constrangimento ilegal na manutenção da medida constritiva pois, “tratando-se de extensa organização criminosa, o Superior Tribunal de Justiça, em casos como o presente, seguindo o magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, tem entendido que ‘a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva’ (STF, PRIMEIRA TURMA, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, DJe 20/2/2009)” (HC 266.039/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 12/12/2018). 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 692.519/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021).

Belém, 21/03/2022